Tribunal: TJBA
Processo: 8119141-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8119141-53.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IRLENE DE QUEIROZ SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO. MESMO GRAU DE CERTEZA DO LAUDO DEFINITIVO. AUTORIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM JUÍZO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. REDUÇÃO FIXADA NO PATAMAR MÁXIMO. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Irlene de Queiroz Silva contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 416 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de laudo toxicológico definitivo e por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima e a fixação do regime aberto. 2. No caso, narra a inicial acusatória (ID 83719979) que: “Dessume-se dos autos que no dia 06 de julho de 2023, por volta das 14h, na Praça do Aquidabã, Nesta, Policiais Civis realizavam investigação acerca do crime de tráfico de drogas, nas cercanias do viaduto do Aquidabã, quando visualizaram uma mulher, a ora Denunciada, em poder de uma bolsa de tecido amarela, comercializando estupefacientes, motivo pelo qual resolveram abordá-la. Ato contínuo, os Prepostos do Estado procederam abordagem a Acusada e encontraram, no interior da referida bolsa, uma nécessaire de cor azul, com nome da Irrogada, na qual continha 56 (cinquenta e seis) porções de cannabis sativa, vulgarmente conhecida como maconha, embaladas em plástico incolor, massa bruta de 49,93g (quarenta e nove gramas e noventa e três centigramas); 11 (onze) doses de cocaína, acondicionadas em microtubos de plástico de cor azul, volume de 8,60g (oito gramas e sessenta centigramas); e 91 (noventa e uma) pedras de crack, subproduto da cocaína, algumas sem embalagem e outras embaladas em papel manteiga, massa bruta de 6,30g (seis gramas e trinta centigramas), estas duas últimas substâncias de alto poder deletério; para fins de comércio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além da importância de R$33,00 (trinta e três reais) e 01 (um) aparelho de telefone celular danificado, marca Samsung, à luz auto de exibição e apreensão e certidão de ocorrência e laudo toxicológico de constatação, todos jungidos aos autos. A Ofensora, perante a Autoridade Policial, confessou a prática ilícita com riqueza de detalhes, informando que vende entorpecentes há cerca de 01 (um) ano, inclusive que a porção da maconha e a pedra de crack comercializa por R$5,00 (cinco reais) cada, enquanto a cocaína custa R$ 10,00 (dez reais) a dose. Ressalte-se que a Irrogada registra ação penal tramitando perante a 2ª Vara de Tóxicos de Salvador (proc. nº 8019151-89.2023.8.05.0001), conforme consulta aos sistemas disponibilizados pelo TJBA, demonstrando, com clareza solar, periculosidade em concreto e dedicar-se a atividades ilícitas.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência do laudo toxicológico definitivo compromete a materialidade do delito de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se os depoimentos dos policiais são suficientes para a condenação; (iii) determinar se a fração de 1/6 aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado poderia ser majorada, considerando os parâmetros legais e a jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade do delito de tráfico pode ser comprovada por laudo de constatação provisório, desde que elaborado por perito oficial e com grau de certeza técnico-científica equivalente ao do laudo definitivo, nos termos do entendimento firmado pelo STJ. 5. O laudo provisório juntado aos autos descreve detalhadamente as substâncias apreendidas, os testes químicos realizados e os resultados obtidos, apresentando confiabilidade técnica e formal suficiente para atestar a presença de drogas ilícitas. 6. A autoria delitiva está evidenciada pelos depoimentos convergentes e detalhados dos três policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório e sem indícios de motivação pessoal, os quais confirmam a prática do tráfico. 7. A confissão da ré na fase inquisitorial, na qual reconhece a venda de drogas, foi corroborada pelos demais elementos probatórios colhidos em juízo, sendo válida para fundamentar a condenação, mesmo sem retratação formal. 8. A sentença reconheceu corretamente a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mas fixou a fração mínima (1/6) com base em ação penal em curso, o que contraria a tese firmada no Tema 1.139 do STJ. 9. Nos termos da jurisprudência consolidada, ao preencher todos os requisitos legais do tráfico privilegiado, a ré faz jus à aplicação da minorante na fração máxima (2/3), sobretudo diante da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, que não extrapola o padrão comum do tipo penal. 10. É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, consoante consolidado no Tema 1.139, firmado por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, realizado em 10/08/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos. 11. Como decorrência lógica da ratio decidendi do precedente vinculante, a mera existência de outra ação penal em curso contra o apelante, já sentenciada, também não pode ser admitida como fundamento idôneo para amparar a modulação da minorante, sob pena de se validar o uso de acusação pendente de análise definitiva para produção de reflexos negativos na dosimetria da pena. 12. Redimensionada a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, presentes os requisitos do art. 44 do CP e as circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se a fixação do regime inicial aberto. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "O laudo de constatação provisório, quando elaborado por perito oficial e com método técnico confiável, é suficiente para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas." "Os depoimentos de policiais prestados em juízo, sob contraditório, constituem meio de prova idôneo à condenação quando coesos, detalhados e corroborados por outros elementos dos autos.' "A causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima (2/3) quando presentes todos os requisitos legais e ausente fundamentação idônea para fixação diversa." "Pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, associada a circunstâncias judiciais favoráveis, autoriza a fixação do regime inicial aberto." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; CP, art. 44; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 993.561/BA, Rel. Min. Og Fernandes, j. 01.07.2025; STJ, EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.10.2016; STJ, HC 471.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 23.10.2018; STJ, AgRg no REsp 2.074.035/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 04.03.2024; STF, HC 136.736/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28.03.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8119141-53.2023.8.05.0001, em que figura como apelante IRLENE DE QUEIROZ SILVA e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para alterar a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado, passando ao patamar máximo de 2/3 (dois terços), redimensionado a pena definitiva relativa ao crime de tráfico de drogas para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, bem como a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104